Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. MANTIDA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. PENA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da mesma lei, afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime; aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima; exasperação da pena em 1/6, em razão da reincidência; exclusão da causa de aumento do art. 40, inciso III, do CP; fixação de regime aberto para cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão:(i) definir se a insuficiência probatória justifica a absolvição; (ii) determinar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) analisar a viabilidade de se afastar a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime e aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para exasperar a pena-base; (iv) a possibilidade de exasperação da pena em 1/6, em razão da reincidência; (v) analisar a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso III; (vi) verificar a adequação do regime inicial fechado e demais consequências penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos como meio de prova e corroboram os demais elementos do processo, incluindo a apreensão de entorpecentes e objetos relacionados à traficância.
4. A quantidade e natureza das drogas apreendidas (crack e maconha), associadas à posse de balança de precisão e relatos de trocas por objetos, comprovam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e afastam a possibilidade de desclassificação para uso próprio.
5. Conforme entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT, a prática de novo delito durante cumprimento de pena é fundamento idôneo para considerar negativa a circunstância judicial da conduta social.
6. A valoração negativa referente às circunstâncias do crime é devida para exasperar a pena-base pela quantidade expressiva e natureza da droga (crack), conhecidamente como nociva e altamente viciante.
7. O entendimento jurisprudencial predominante considera razoável a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial avaliada como desfavorável.
8. A jurisprudência prevalente é no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas. No entanto, considerando que o aumento conferido pelo magistrado é mais benéfico ao réu, deve ser mantida a pena intermediária no patamar fixado pelo juiz.
9. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, referente à prática do crime nas imediações de unidades hospitalares (no caso, um CAPS), possui natureza objetiva, sendo irrelevante a intenção do agente de atingir seus frequentadores.
10 O regime inicial fechado e a pena aplicada estão devidamente fundamentados na reincidência do réu, nos maus antecedentes e na gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, § 2o, "a", 44 e 59; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 40, III e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023.